Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo n° 055.015468/2012, e, por conseguinte, declarar a nulidade de todas as sanções administrativas dele decorrentes.

2. Em suma, narra o autor que foi autuado no dia 13/05/2012 por infração de trânsito disposta no artigo 165 do CTB, recebeu a primeira notificação em 15/05/2012 e alegou que em 16/05/2017 teria transcorrido o prazo de cinco anos da prescrição da pretensão punitiva. Alega que somente em 13/12/2019 foi proferida decisão pela JARI negando provimento ao seu recurso, com a manutenção da infração e das penalidades aplicadas.

3. Nas razões recursais, o DETRAN/DF sustenta que o trâmite do processo administrativo foi regular, sendo o autor notificado da abertura do processo de suspensão da sua CNH em 24/05/2016, e apresentado nova defesa. Desse modo, o processo teria sido interrompido novamente com esta segunda notificação. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 17296847).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em primeiro lugar, destaca-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, para infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, segue as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.
5. Por oportuno, vale destacar que o artigo 22 da Resolução N.o 182/2005 prevê que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Já o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que o prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.

6. Nos autos consta a informação de que o recorrido foi notificado no momento da lavratura do auto de infração, em 13/05/2012 (ID 17296822, Págs. 3 e 4) e depois notificado novamente em 23/05/2012 (ID17296823, Pág. 8) da instauração do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Resolução 182/2005. Assim, tem-se como termo inicial do prazo prescricional a data de 13/05/2012, de forma que a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, logo, até o dia 23/05/2017.

7. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto o processo administrativo em debate foi finalizado apenas em 13/12/2019 com o despacho da Jari acatando o parecer pela suspensão do direito de dirigir o recorrido (ID 17296824, Pág. 14), ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.

8. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais. Confira-se: (Acórdão 1253570, 07055788220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1251826, 07373578920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem custas, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.